Tribunal: STJ
Processo: 0007725-38.2015.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2015634 - MS (2022/0227168-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JONAS BEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 28 E 28-A,
AMBOS DO CPP. PREJUDICIALIDADE. VISTA DOS AUTOS AO MPF EM
CUMPRIMENTO À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO HC N. 185.913
(STF). RECUSA JUSTIFICADA EM OFERTAR ANPP, INCLUSIVE PELO
ÓRGÃO
SUPERIOR
DO
MPF.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE. VIOLAÇÃO DO ART. 92, III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO PARA
PRÁTICA CRIMINOSA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
08/05/2025
14/05/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 44014655-6abf-4a2a-b16d-e5b8adf40da8

RECURSO ESPECIAL No 2015634 - MS (2022/0227168-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JONAS BEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 28 E 28-A,
AMBOS DO CPP. PREJUDICIALIDADE. VISTA DOS AUTOS AO MPF EM
CUMPRIMENTO À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO HC N. 185.913
(STF). RECUSA JUSTIFICADA EM OFERTAR ANPP, INCLUSIVE PELO
ÓRGÃO
SUPERIOR
DO
MPF.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE. VIOLAÇÃO DO ART. 92, III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO PARA
PRÁTICA CRIMINOSA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, fundado
Jonas Beira Goncalves
no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal
a
Regional Federal da 3a Região no julgamento da Apelação Criminal n. 0007725-
38.2015.4.03.6000, assim ementado (fls. 870/871):
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, § 1o, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO
PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.008/14. DESCAMINHO.
MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA
PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DE PROMESSA DE PAGA.
COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO MANTIDA. APELO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334, § 1o,
alínea 'd', do Código Penal, com redação anterior à Lei no 13.008/14, à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.
2. A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pela Representação
Fiscal para Fins Penais, pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal de Mercadorias e pelo laudo de exame merceológico, os quais atestam a
apreensão de mercadorias estrangeiras que implicaram na ilusão de R$ 26.486,50
em tributos, tornando inconteste a materialidade delitiva.
Documento eletrônico VDA46656603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 16:17:42
Código de Controle do Documento: e6945aa1-93ec-420c-917f-019fdb54ac8e

3. A autoria delitiva foi igualmente demonstrada pelos documentos referidos
acima, bem como pelo Boletim de Ocorrência, corroborados pelas provas
produzidas em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas
circunstâncias em que os itens foram apreendidos como pela prova oral produzida.
4. A confissão judicial, somada ao restante do conjunto probatório produzido,
demonstra o dolo do acusado na prática delitiva. Assim, inconteste que o réu iludiu
o pagamento de impostos devidos pela entrada de mercadorias, ciente de que
praticava conduta criminosa, à qual aderiu de forma livre e consciente, tornando
induvidosos a autoria delitiva e o dolo. De rigor, portanto, a manutenção da
condenação do réu pela prática do delito do art. 334, § 1o, alínea 'd', do Código
Penal, com redação anterior à Lei no 13.008/14.
5. Na primeira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal, fixando-a, portanto, em 1
(um) ano de reclusão.
6. Na segunda etapa da dosimetria, o juiz sentenciante reconheceu a
presença da atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no artigo
62, inciso IV, do Código Penal, compensando-as, o que resta mantido.
7. Na terceira etapa da dosimetria, preservo o entendimento do magistrado
de primeiro grau, no sentido de que não incidem causas de aumento ou de
diminuição da pena. Dessa forma, mantenho a reprimenda definitivamente em 1
(um) ano de reclusão.
8. Mantenho o regime inicial aberto para o seu cumprimento, nos termos do
artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
9. Encontram-se preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código
Penal. Tendo em vista o fixado para a pena do réu, incide a hipótese prevista
naquantum primeira parte do § 2o do artigo 44 do Código Penal. Assim, mantenho
a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade.
10. Entendo que se mostra cabível a concessão da justiça gratuita ao réu,
assistido pela Defensoria Pública da União, observada, contudo, a forma do artigo
98 da Lei no 13.105/2015. A mera concessão da gratuidade da justiça não exclui a
condenação do réu nas custas do processo, nos termos do artigo 804 do Código
de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto
perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a
obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 98, § 3o, do novo Código
de Processo Civil. O pertinente exame acerca da miserabilidade deverá ser
realizado em sede do Juízo de Execução, fase adequada para aferir a real
situação financeira do condenado, em sintonia com o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça:
11. Para a aplicação do efeito secundário da condenação consistente na
inabilitação para dirigir veículo, exige-se apenas que o veículo tenha sido utilizado
como meio para a prática de crime doloso, como no caso em tela, apresentando-se
como reprimenda legalmente prevista, de todo aplicável ao presente caso, a fim de
atingir os escopos de repressão e prevenção da pena. O réu, na condição de
motorista, utilizou a licença para conduzir veículo concedida pelo Estado para
perpetrar o crime de contrabando.
12. Diversas outras profissões poderão ser adotadas pelo réu sem que isso,
por si, lhe retire meios de prover a própria subsistência e a de eventuais
dependentes. Observo, inclusive, que em seu interrogatório judicial o réu afirmou
que estava trabalhando em uma fazenda, como autônomo. O mero fato de exercer
a profissão de motorista não permite que possa cometer crimes concretamente
graves utilizando-se exatamente de veículos como instrumentos, e em seguida se
furtar às sanções legais com a alegação de que precisa da habilitação para
desenvolver a atividade profissional que escolhera.
13. Apelo defensivo parcialmente provido, apenas para conceder a
gratuidade da justiça ao réu.
Nas razões, a defesa apontou violação dos arts. 28 e 28-A, ambos do
Código de Processo Penal, bem como do art. 92, III e parágrafo único, do Código
Penal (fls. 802/805).
Documento eletrônico VDA46656603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 16:17:42
Código de Controle do Documento: e6945aa1-93ec-420c-917f-019fdb54ac8e

Contrarrazões juntadas às fls. 781/800.
A Corte de origem admitiu o recurso (fls. 802/805).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, nessa extensão, pelo
desprovimento da insurgência (fls. 819/827).
Considerando o atual estágio do processo (sem trânsito em julgado), a tese
fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – no julgamento do HC n. 185.913 –
e que a condenação objeto do presente recurso versa acerca da prática de crime de
descaminho, abri vista ao Ministério Público Federal a fim de que se manifestasse, no
prazo de 10 dias, sobre a possibilidade de oferecimento de ANPP (art. 28-A do CPP)
em favor do recorrente (fl. 829).
Diante da recusa do órgão ministerial (fls. 846/847) e do inconformismo da
defesa com os fundamentos para a negativa (fls. 855/857), determinei a remessa dos
autos ao órgão superior da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 28-A,
§ 14, do CPP (fl. 860).
Em 1o/4/2025, foi juntado ofício no qual a Segunda Câmara de Coordenação
e Revisão noticiou deliberação daquele colegiado no sentido da inviabilidade de oferta
(fl. 900).
do acordo de não persecução penal
Os autos, então, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
VOTO
A questão atinente à suposta violação dos arts. 28 e 28-A, ambos do CPP,
está
, pois, em cumprimento à tese fixada no HC n. 185.913 (STF), o
prejudicada
Ministério Público Federal foi instado a se manifestar acerca da possibilidade de
oferecer ANPP em favor do recorrente, tendo o órgão ministerial se recusado
, manifestação essa
justificadamente a ofertar a benesse
mantida por seu órgão
, de modo que
nesse tópico da insurgência defensiva,
superior
não há mais interesse
inclusive porque inviável discutir o acerto da manifestação.
Ora, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem
jurisprudência consolidada no sentido de que o ANPP é uma faculdade discricionária
, cabendo-lhe, de forma motivada, decidir pela sua não proposição
do Ministério Público
quando os requisitos objetivos e subjetivos não estiverem preenchidos (AgRg no RHC
Documento eletrônico VDA46656603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 16:17:42
Código de Controle do Documento: e6945aa1-93ec-420c-917f-019fdb54ac8e

n. 203.282/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe
12/11/2024
– grifo nosso),
19/11/2024
o que se verificou no caso dos autos à luz da
fundamentação expendida na manifestação juntada às fls. 895/902.
No mesmo sentido, confira-se:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.
SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A
DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA.
ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado
do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de
direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. Verificada a
inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência
excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no
caso. 3. O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao
contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do
órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o
acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as
circunstâncias concretas. 4. Tendo o representante do Ministério Público atuante
na primeira instância, após a inércia do agravante para manifestar-se a respeito do
ANPP, concluído pela negativa de proposta, mantida a providência pelo Órgão
5. Agravo
superior do Ministério Público, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.
regimental ao qual se nega provimento.
(HC 240468 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado
em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC
22-10-2024 - grifo nosso).
De outra parte, no que se refere à tese de art. 92, III e parágrafo único, do
Código Penal, a insurgência é admissível, mas, no mérito, não merece acolhida.
Nesse tópico, a tese defensiva é no sentido da ilegalidade na pena
acessória (inabilitação para conduzir veículo automotor) ao argumento de que o
recorrente utiliza o veículo para exercer a sua profissão.
Ao manter a pena em comento, a Corte de origem consignou que a
condição de motorista foi meio utilizado para a consumação do crime (fls. 664/665
– grifo nosso):
[...]
A inabilitação para conduzir veículo automotor do artigo 92, inciso III, do
Código Penal é efeito secundário da condenação, exigindo-se para a sua aplicação
apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime
doloso, como no caso em tela, em que o veículo foi empregado, de forma dolosa,
para o transporte de mercadorias descaminhadas.
Tal efeito da condenação apresenta-se como uma reprimenda, legalmente
prevista, de todo aplicável ao presente caso, a fim de atingir os escopos de
repressão e prevenção da pena.
Ainda que a inabilitação para dirigir não impeça a reiteração criminosa, não
há dúvida que a torna mais difícil, além de possuir efeito dissuasório,
desestimulando a prática criminosa sem encarceramento. O efeito da condenação
em questão deve ser aplicado em casos de descaminho, contrabando, bem como
de tráfico de drogas, armas, animais ou pessoas, restando o agente inabilitado
Documento eletrônico VDA46656603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 16:17:42
Código de Controle do Documento: e6945aa1-93ec-420c-917f-019fdb54ac8e

para conduzir veículo, em especial quando evidenciado que a fruição do direito de
dirigir teve importância no "iter criminis" (ACR 50037438020124047010, Márcio
Antônio Rocha, TRF4 - Sétima Turma, D. E.
).
17/09/2014
Indubitável que no caso em apreço o réu, na condição de motorista, utilizou a
licença para conduzir veículo concedida pelo Estado para perpetrar o crime de
descaminho, tendo plena ciência da ilicitude da conduta.
Diversas outras profissões poderão ser adotadas pelo réu sem que isso, por
si, lhe retire meios de prover a própria subsistência e a de eventuais dependentes.
Observo, inclusive, que em seu interrogatório judicial o réu afirmou que estava
trabalhando em uma fazenda, como autônomo. O mero fato de exercer a profissão
de motorista não permite que possa cometer crimes concretamente graves
utilizando-se exatamente de veículos como instrumentos, e em seguida se furtar às
sanções legais com a alegação de que precisa da habilitação para desenvolver a
atividade profissional que escolhera.
[...]
Nesse cenário, não há falar em ilegalidade, pois a Corte de origem decidiu
em consonância com a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
CONTRABANDO E TELECOMUNICAÇÃO CLANDESTINA. VIOLAÇÃO DO ART.
59 DO CP. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. ALTERAÇÃO
INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 92, III, DO CP. PENA DE INABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AFASTAMENTO INVIÁVEL. VEÍCULO
UTILIZADO COMO INSTRUMENTO PARA PRÁTICA CRIMINOSA. MOTORISTA
PROFISSIONAL. CONDIÇÃO EXCLUSIVA VERIFICADA APENAS EM GRAU
RECURSAL.
[...]
2. Consoante o entendimento desta Corte, é admitida a aplicação da pena
acessória de inabilitação para dirigir veículo, quando demonstrada, de forma
concreta, a imprescindibilidade da medida, haja vista a necessidade de inibir a
prática do delito de contrabando de cigarros (AgRg no AREsp n. 1.713.978/PR,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
29/3/2021
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.118.635/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
- grifo nosso).
16/10/2024
23/10/2024

PENAL. PROVESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA N. 269
DO STJ. INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO ADEQUADO AO CASO.
INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. PREVISÃO DE EFEITO DA
CONDENÇÃO NO ART. 92, III, DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
[...]
III - Quanto ao ponto relativo à inabilitação à direção de veículo automotor,
conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior
é no sentido de que, demonstrado pelo acórdão recorrido que o agravante praticou
crime doloso e se valeu de veículo automotor como instrumento para a sua prática,
é de rigor a aplicação da penalidade de inabilitação para dirigir, nos termos do art.
92, III, do Código Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.786.144/PR, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
6/8/2024
12/8/2024
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe provimento.
nego
Documento eletrônico VDA46656603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 16:17:42
Código de Controle do Documento: e6945aa1-93ec-420c-917f-019fdb54ac8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.015.634 / MS
Número Registro: 2022/0227168-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00077253820154036000
00079156420164036000
121000000759201411
164822810
17561721161201319 79156420164036000 77253820154036000 2492014
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONAS BEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA47457564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:25
Código de Controle do Documento: db169a71-22ac-4505-adb9-c5e4f7a6959e

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:25
Código de Controle do Documento: db169a71-22ac-4505-adb9-c5e4f7a6959e